Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, tendo sido examinadas todas as questões postas, bem apreciada a controvérsia (“O fato de a agravada atuar como advogada na área previdenciária...pelas quais determinado o pagamento de honorários advocatícios à advogada da parte autora, ora agravada) até poderia constituir indicativo de possibilidade de eventual constrição mensal de parte do seu montante líquido para quitar o débito exequendo”), suficientemente justificada a conclusão: “Contudo, não se pode desconstituir o argumento de que a manutenção do bloqueio do valor...poderá inviabilizar a subsistência digna da devedora, já que o valor bloqueado supera sua renda fixa demonstrada nos autos”, máxime porque o “efetivo recebimentos de valores referentes ao exercício da advocacia ainda carece de comprovação”. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.